Tribunal: TJBA
Processo: 8033552-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033552-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM e outros Advogado(s): MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora a lei penal/processual não preveja um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 2. De fato, a retratação da vítima não possui o condão de obstar o regular prosseguimento do feito, todavia, a manifestação da vítima visa e demonstra muito mais a ausência de intenção em se ver protegida por medidas restritivas em face do Paciente do que o trancamento da ação penal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8024020-30.2025.8.05.0000, de Jequié-Ba, tendo como impetrante MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM OAB/BA 59.642, e como paciente MANOEL VICTOR TAVARES GOMES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER a ordem.